Tribunal: TJDFT
Processo: 0721890-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721890-50.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME AGRAVADO: SAMUEL NUNES SOARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PREMIUM Saúde EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID 89636096 do processo n. 0702742-02.2021.8.07.0017) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Samuel Nunes Soares, deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para determinar à requerida que autorize a internação do autor em UTI - COVID, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Em suas razões recursais (ID 27119966), relata a agravante que o autor, ora agravado, é beneficiário de plano de saúde operado pela recorrente. Menciona que, poucos dias depois do início da vigência contratual, o recorrido testou positivo para COVID-19 e, após realização de exames, constatou-se quadro de insuficiência respiratória aguda, o que levou a solicitação de internação médica em unidade de cuidados especiais, a qual foi negada pela operadora. Sustenta que o Juízo de origem não considerou o fato de que o agravado estava em cumprimento de carência contratual. Assevera que, consoante se observa do pacto contratual e da proposta de adesão firmados entre as partes em 10/4/2021, o plano de saúde contratado pelo agravado possui período de carência de 180 (cento e oitenta dias) para internação, de modo que não haveria qualquer obrigação de atender à solicitação médica de internação em leito de UTI, já que feita durante período de carência. Argumenta que, quando o beneficiário de plano hospitalar ainda não cumpriu integralmente o período de carência estabelecido no art. 12, inciso V, alínea “b”, da Lei no 9.656/98, qual seja, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, mas demanda atendimento de urgência, a Operadora quebra a carência devido à emergência para atendê-lo em âmbito exclusivamente ambulatorial durante as 12 primeiras horas de atendimento em sala de observação, conforme disposto no art. 3o, § 2o, da CONSU no 13/98. Aduz que, ultrapassado o período e cessada a obrigação financeira da Operadora, compete o beneficiário custear o tratamento de forma particular ou valer-se do Sistema Público, a quem compete garantir a saúde de forma universal e irrestrita. Alega que o profissional que atendeu o agravado não indicou a internação em caráter de urgência ou emergência tal como o autor levou o magistrado a quo a crer, não havendo qualquer indício de que o paciente necessitava de internação de forma imediata ou que haveria risco de morte. Entende que estão preenchidos os requisitos legais necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, haja vista que, em caso de manutenção da tutela de urgência na origem, “não haverá possibilidade futura e real de reaver os valores gastos, uma vez que, como se sabe, não são poucos os casos de inadimplência contra as Operadoras de planos de saúde, especialmente em relação aos valores coparticipativos e ressarcimentos desta natureza”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que a operadora agravante não seja compelida a continuar cumprindo a decisão liminar. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, revogando a tutela de urgência deferida. Preparo recolhido (IDs 27119967 e 27119968). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos. Consta dos autos originários que, em 10/4/2021, a parte autora aderiu ao Plano de Saúde, operado pela empresa ré, com cobertura em rede nacional, na modalidade enfermaria, e encontra-se com vínculo ativo. Ainda conforme caderno processual, em 23/04/2021, o autor foi atendido no Pronto Socorro do Hospital Daher com quadro de insuficiência respiratória aguda. Após exames médicos, constatou-se a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva - COVID, conforme relatório médico assinado pelo Dr. Gustavo A.B. Bachtold, CRM-DF 26.499, o qual relata grave estado de saúde do autor. Dessa forma, ainda que o agravado supostamente esteja sujeito a prazos de carência, nos casos de comprovado risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, tal qual se observa a princípio, é obrigatória a cobertura de procedimento médico de caráter emergencial pelo plano de saúde, nos termos do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998[1]. Frise-se que a infecção viral por COVID-19, associada ao comprometimento pulmonar, demonstra a condição de emergência prevista no art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, eis que por óbvio se infere o risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, considerando ser de notório conhecimento público a letalidade da referida doença. Ainda, o art. 12, V, “c”, da referida lei estabelece o prazo máximo de carência de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência[2]. Por conta desse regramento legal, não pode prevalecer norma contratual ou infralegal que extermina ou abrevia o direito ao atendimento de emergência expressamente contemplado na lei de regência. No tocante à limitação temporal do atendimento àqueles sujeitos a prazo de carência, o colendo STJ já consolidou o entendimento, por meio do verbete sumular n. 302, de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, uma vez que essa limitação restringe direitos inerentes à própria finalidade do contrato. Nesse sentido, em situação similar, já decidiu esta e. Corte de Justiça: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. COVID-19. PACIENTE COM COMORBIDADE. RECUSA. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO. 12 HORAS. INVIABILIDADE. SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação solicitada pelo médico assistente. 2. É inviável a limitação do atendimento às primeiras doze horas se o plano de saúde garante a cobertura ambulatorial, internações e demais atendimentos. A restrição só seria possível se a operadora fornecesse apenas cobertura ambulatorial (Resolução CONSU no 13, art. 2o). Entender de forma diversa violaria frontalmente a Súmula no 302 do STJ. Precedentes. 3. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais. 4. A negativa de cobertura por parte do plano de saúde, ainda que injustificável, não caracteriza, por si só, dano moral. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1323785, 07045628120208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há falar, assim, em probabilidade de provimento do presente recurso. Acrescente-se que se revela igualmente ausente o requisito relativo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessário para o deferimento do pleito liminar neste grau recursal. Isso porque há clara possibilidade da conversão da obrigação imposta à ré em perdas e danos, com eventual restituição dos valores por ela despendidos em caso de superveniência de sentença de improcedência. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; [2] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;